Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-03.2019.8.11.0108
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000524-03.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[OSMAR VERSARI - CPF: 614.325.989-53 (APELADO), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A TRÊS ANOS. INOCORRÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS INSTRUTÓRIOS OU DE IMPULSO EFETIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente ação anulatória ajuizada por Osmar
Versari
, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva administrativa e anulando o Auto de Infração nº 120.551 e a Certidão de Dívida Ativa nº 20191050, lavrados pela SEMA/MT em razão de uso de fogo em área agropastoril sem autorização em 24 de agosto de 2009. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente administrativa entre a defesa apresentada
em abril de 2012 e a decisão administrativa proferida apenas em maio de 2018, período no qual a Administração permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental diante da ausência de atos instrutórios ou de impulso processual relevante por período superior a três anos, nos termos das teses fixadas no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09/TJMT) e da regulamentação do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente administrativa, segundo o IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tese II), configura-se quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios ou de impulso efetivo pela Administração.

O despacho de 01/07/2016, ao apenas reconhecer que os autos estavam instruídos e determinar a expedição de certidão de antecedentes, não possui conteúdo instrutório nem representa impulso processual efetivo apto a interromper o prazo prescricional.

A certidão de antecedentes ambientais emitida em 02/05/2018 constitui ato meramente burocrático e preparatório, sem aptidão para interromper o curso da prescrição, conforme entendimento consolidado nas Câmaras de Direito Público e Coletivo do TJMT.

A interpretação sistemática do art. 20, inciso II e parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, à luz dos princípios da razoável duração do processo, segurança jurídica e devido processo legal, impõe compreensão restritiva quanto aos atos aptos a interromper o prazo prescricional.

O intervalo superior a seis anos entre a defesa administrativa (15/04/2012) e a decisão administrativa (08/05/2018), sem a prática de atos relevantes de instrução ou impulso, caracteriza a prescrição intercorrente, nos moldes da tese firmada no IRDR.

A sentença recorrida encontra-se em consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência pacífica deste Tribunal e com a
ratio

decide
ndi
do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, não merecendo reparo.

A majoração dos honorários advocatícios é cabível diante do trabalho adicional realizado pela parte recorrida na fase recursal, conforme autoriza o art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 85, §11; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013,
arts
. 19, §2º, e 20, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09/TJMT); TJMT, AI nº 1036706-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo; TJMT, AI nº 1025944-33.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo; TJMT, AI nº 1021777-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. (não identificado).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
C
ível
interposta pelo E
STADO DE MATO GROSSO
contra sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT,
que julgou procedente ação anulatória de auto de infração ambiental, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva administrativa no bojo do Processo Administrativo SEMA nº 623780/2009, anulando o Auto de Infração nº 120.551 e a Certidão de Dívida Ativa nº 20191050.

O autor ajuizou a presente demanda sustentando ilegitimidade passiva, prescrição intercorrente e nulidade de intimação relacionadas ao auto de infração lavrado em 24 de agosto de 2009, que lhe impôs multa de R$ 67.148,00 por suposto uso de fogo em área agropastoril sem autorização.

O juízo de primeiro grau acolheu a prejudicial de mérito relativa à prescrição, fundamentando que entre o protocolo da defesa administrativa em 15 de abril de 2012 e a prolação da decisão administrativa em 08 de maio de 2018 transcorreram mais de seis anos sem atos processuais aptos a interromper o prazo prescricional, caracterizando inércia da Administração.

O Estado apelante sustenta que não houve prescrição, invocando as teses fixadas no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 e argumentando que o despacho de 01/07/2016 e a certidão de antecedentes de
02/05/2018 constituiriam atos interruptivos do prazo prescricional, nos termos do artigo 20, inciso II e parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, especialmente quanto à natureza jurídica dos atos praticados pela Administração no período compreendido entre a defesa administrativa e a decisão final.

A matéria encontra-se pacificada nesta Corte de Justiça por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012668-37.2022.8.11.0000, que fixou teses vinculantes sobre prescrição em processos administrativos ambientais.

Conforme a tese II do referido IRDR, além da prescrição punitiva quinquenal, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do auto de infração permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

A tese II.1 estabelece que a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerados aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e
parágrafo
único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

No caso concreto, a análise detida da cronologia processual revela inequívoca paralisação do feito administrativo por período superior ao trienal estabelecido na legislação de regência.

Entre a apresentação da defesa administrativa em 15 de abril de 2012 e a decisão administrativa proferida em 08 de maio de 2018, transcorreram mais de seis anos. Nesse interstício, o Estado apelante aponta como marcos interruptivos o despacho de 01/07/2016 e a certidão de antecedentes de 02/05/2018.

Quanto ao despacho de 01/07/2016, verifica-se que seu conteúdo
se
limita
a consignar que o processo já se encontrava devidamente instruído e a determinar a expedição de certidão para verificar eventual existência de outras demandas administrativas envolvendo o autuado. Tal ato não possui conteúdo instrutório, tampouco representa impulso processual efetivo apto a interromper o prazo prescricional.

Com efeito, se o próprio despacho reconhece que os autos já estavam instruídos, não há como atribuir-lhe natureza de ato de instrução processual. A mera determinação de expedição de certidão constitui providência burocrática interna, desprovida de conteúdo decisório ou de efetiva apuração do fato infracional.

No que tange à certidão de antecedentes ambientais emitida em 02/05/2018, esta Corte já consolidou entendimento no sentido de que tal documento, embora relevante para eventual dosimetria da penalidade, não configura ato instrutório efetivo nos moldes exigidos pelo art. 20, inciso II e parágrafo único, do Decreto Estadual 1.986/2013.

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1036706-11.2025.8.11.0000, relatado pelo Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, firmou tese expressa nesse sentido, consignando que a emissão de certidão de antecedentes ambientais constitui ato meramente burocrático, de natureza interna e preparatória, desprovido de conteúdo decisório ou instrutório apto a impulsionar efetivamente o procedimento administrativo sancionador, não se enquadrando no conceito de ato inequívoco da administração que importe apuração do fato.

Idêntica orientação foi adotada pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1025944-33.2025.8.11.0000, relatado pela Desembargadora
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, que estabeleceu a seguinte tese:
"A juntada de certidão de antecedentes ambientais não configura ato apto a interromper o prazo prescricional."

Nesse mesmo sentido, tive a oportunidade de relatar o Agravo de Instrumento nº 10217777020258110000, julgado pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo em 12/09/2025, no qual enfrentei questão idêntica à dos presentes autos.

Naquela ocasião,
ficou consignado
expressamente que a juntada de certidão de antecedentes ambientais, embora relevante para dosimetria da penalidade, não se qualifica como ato instrutório ou de impulso processual suficiente para interromper o prazo prescricional, não atendendo ao disposto no art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Também se destacou na ocasião
que a medida concedida em favor do administrado é reversível e não acarreta prejuízo irreparável ao ente estatal, inexistindo
periculum in mora
inverso, especialmente diante da aparente configuração da prescrição intercorrente, nos termos da tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09/TJMT).

A ra
zão de decidir
desses precedentes fundamenta-se na necessária distinção entre atos meramente ordinatórios ou preparatórios e atos que efetivamente representam apuração do fato ou instrução processual relevante. A certidão de antecedentes, conquanto útil para verificação de reincidência, não importa em investigação da materialidade ou autoria da infração em apuração, limitando-se a levantar informações pretéritas sobre o histórico do autuado.

O parágrafo único do artigo 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 é expresso ao considerar como ato inequívoco da administração aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. A interpretação sistemática desse dispositivo, à luz dos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, impõe compreensão restritiva quanto aos atos aptos a interromper o prazo prescricional, sob pena de eternizar-se a persecução administrativa mediante a prática de diligências meramente formais.

Ademais, o próprio apelante reconhece em suas razões recursais que, segundo as premissas fixadas no IRDR, os prazos prescricionais previstos no artigo 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 somente podem incidir a partir da vigência da norma, ou seja, em 01/11/2013. Ainda assim, mesmo adotando-se esse marco temporal como referência, constata-se que entre novembro de 2013 e julho de 2016 transcorreram mais de dois anos e meio sem qualquer movimentação processual relevante, e entre o despacho de julho de 2016 e a certidão de maio de 2018 transcorreram quase dois anos adicionais, totalizando período superior ao trienal estabelecido para a prescrição intercorrente.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que todas as manifestações ocorridas no curso do processo administrativo devem possuir conteúdo material apto a demonstrar efetiva diligência da Administração na apuração da infração. Não basta a mera movimentação cartorária ou a prática de atos de expediente rotineiros. É necessário que o ato represente avanço concreto na instrução processual ou na formação do convencimento da autoridade julgadora.

No caso dos autos, os atos apontados pelo apelante não atendem a esse requisito. O despacho de 2016 limitou-se a reconhecer que o processo já estava instruído, e a certidão de 2018 constituiu mera consulta a banco de dados sobre antecedentes do autuado. Nenhum desses atos importou em produção de prova, análise de mérito, diligência investigativa ou qualquer outra providência que pudesse ser qualificada como apuração do fato infracional.

A interpretação defendida pelo apelante, se acolhida, esvaziaria por completo o instituto da prescrição intercorrente, permitindo que a Administração mantivesse indefinidamente processos administrativos em tramitação mediante a prática esporádica de atos meramente burocráticos, em flagrante violação aos princípios da eficiência, da razoável duração do processo e da segurança jurídica.

O Tribunal de Justiça Federal da 4ª Região, em precedente citado nas próprias razões recursais do apelante, estabeleceu que todas as manifestações ocorridas no curso do processo administrativo têm o condão de interromper o prazo prescricional quando necessárias à conclusão do iter procedimental instaurado para a apuração do fato. Ocorre que essa necessariedade deve ser efetiva, e não meramente formal. Os atos devem representar avanço concreto na elucidação dos fatos ou na formação do juízo de censura, o que não se verifica no caso concreto.

A sentença recorrida analisou detidamente a questão e concluiu, com acerto, que os atos processuais elencados pelo ente estatal constituem meros atos de expediente, desprovidos de conteúdo decisório ou de efetivo impulso que demonstre a diligência da Administração na apuração da infração. Essa conclusão está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e com as teses vinculantes fixadas no IRDR.

Importante destacar que a prescrição intercorrente não constitui benefício ao infrator, mas sim consequência da inércia estatal. O instituto visa a impedir que processos administrativos se perpetuem indefinidamente, gerando insegurança jurídica e violando o direito fundamental à razoável duração do processo, consagrado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

A Administração Pública dispõe de estrutura, recursos e prerrogativas para conduzir com celeridade os processos administrativos sancionadores. A paralisação injustificada por período superior ao legalmente estabelecido não pode ser imputada ao administrado, sob pena de inversão da lógica do sistema de garantias processuais.

No caso concreto, a defesa administrativa foi apresentada em abril de 2012, e a decisão somente foi proferida em maio de 2018, mais de seis anos depois. Nesse longo período, a Administração não produziu qualquer prova adicional, não realizou diligências investigativas, não ouviu testemunhas, não requisitou laudos técnicos ou qualquer outra providência que pudesse justificar a demora. Limitou-se a emitir despachos internos e certidões, atos que não possuem aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente.

A aplicação do Decreto Estadual nº 1.986/2013 ao caso concreto decorre do princípio temp
o rege o ato
, conforme reconhecido pelo próprio apelante e pela jurisprudência desta Corte. O artigo 20, parágrafo único, desse diploma normativo é expresso ao exigir que os atos interruptivos impliquem em instrução ou impulso processual, requisitos não preenchidos pelos atos praticados no caso concreto.

A tese defendida pelo apelante de que despachos de encaminhamento e certidões de antecedentes constituiriam atos interruptivos encontra-se superada pela jurisprudência mais recente desta Corte, que adotou interpretação restritiva e sistemática dos dispositivos legais aplicáveis, em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal, da razoável duração do processo e da segurança jurídica.

Os precedentes colacionados nas contrarrazões, especialmente o Agravo de Instrumento nº 1036706-11.2025.8.11.0000, demonstram que esta Corte consolidou entendimento no sentido de que a emissão de certidão de antecedentes ambientais, por si só, não configura ato instrutório efetivo, sendo insuficiente para interromper a prescrição intercorrente administrativa.

Ademais, o próprio IRDR invocado pelo apelante estabelece que a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerados aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução. Os atos praticados no caso concreto não se enquadram nessa categoria.

A sentença recorrida, portanto, aplicou corretamente a legislação de regência e a jurisprudência consolidada desta Corte, não merecendo qualquer reparo. O reconhecimento da prescrição intercorrente é
medida
que se impõe diante da manifesta inércia da Administração por período superior ao legalmente estabelecido.

Por fim, quanto à majoração dos honorários advocatícios, considerando o trabalho adicional desenvolvido pelos patronos do apelado na elaboração de contrarrazões e a manutenção integral da sentença, majoro os honorários de sucumbência fixados em primeiro grau de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões expendidas neste voto.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026